Tribunal: STF
Processo: HC 233889
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento deste writ.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada no habeas corpus impetrado naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023).



    IV – Necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação das vítimas, uma vez que o comparecimento delas à delegacia, antes mesmo da vigência da norma em questão, não supre a necessidade de que se manifestem inequivocamente sobre a intenção em processar a acusada.



    V – Ordem concedida para determinar ao Juízo de primeiro grau que intime as vítimas para manifestarem interesse em representar contra a acusada, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    VI – Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido.